Tribunal: TJMT
Processo: 0019007-62.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019007-62.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO FERNANDO MARQUES - CPF: 941.760.781-20 (APELANTE), DANIEL VITOR CONDE DA CRUZ - CPF: 725.666.201-72 (VÍTIMA), ADRIANA SOARES DA SILVA - CPF: 028.877.601-14 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– PROPORCIONALIDADE – REINCIDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO –
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

Existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base deve ser fixada em
quantum
superior ao mínimo legal, em patamar suficiente à repressão e à prevenção do crime.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Eduardo Fernando Marques

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação penal no 19007-62.2018.811.0002 (Código 557757), que o condenou por furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa (id. 8992546).

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (id. 8992604). Nas razões recursais objetiva a readequação da pena-base imposta, eis que a exasperação pela circunstância judicial referente aos antecedentes foi exasperada de forma desproporcional, ensejando a reforma da pena-base para próximo do mínimo legal (id. 8992607).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento, pois o magistrado somente elevou a pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal pela circunstância judicial dos antecedentes, após agravou a pena em 06 (seis) meses em razão da reincidência do agente. Assim, a pena definitiva fixada não merece reparos e revelou um
quantum
necessário e suficiente à reprovação e prevenção dos crimes, mostrando-se proporcional (id. 8992610).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, opina pelo desprovimento do apelo, haja vista que a exasperação da pena-base pelo reconhecimento dos maus antecedentes e, o posterior agravo da pena ante o reconhecimento da agravante da reincidência, não configura
bis in idem
, tendo em vista a utilização de autos diversos para a consideração na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena (id. 12329482), sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DEFENSIVO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 155, §4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM EXASPERADO – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo Fernando Marques

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação penal no 19007-62.2018.811.0002 (Código 557757), que o condenou por furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa (id. 8992546).

Nas razões recursais objetiva a readequação da pena-base imposta, eis que a exasperação pela circunstância judicial referente aos antecedentes foi exasperada de forma desproporcional, ensejando a reforma da pena-base para próximo do mínimo legal (id. 8992607).

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada:

“...
PASSO

À DOSIMETRIA DA PENA
.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com dolo natural do tipo penal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Os motivos, circunstâncias e consequências que envolveram a prática do crime também podem ser considerados normais ao tipo penal.

O acusado, todavia, possui péssimos antecedentes e registra, inclusive, cinco processos executivos de pena (fl. 57/59).

Assim, tendo como circunstância preponderante seus péssimos antecedentes (Autos no 132/2004, 209/2009, 34/2004 e 48/2005), pelo furto qualificado, fixo a pena-base em
02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, que agravo em
06 (SEIS) MESES
pela comprovada reincidência (13275-71.2016.811.0002), encontrando a pena definitiva de
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO
.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em
20 (VINTE) DIAS-MULTA
, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face da precária situação financeira do acusado.

A pena restritiva de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime
SEMIABERTO
(art. 33, §2o, letra c, do CP c/c a Súmula 269 do STJ).”
(id. 8992546).

Emerge da fixação da pena acima transcrita que, na primeira fase de fixação da pena, o magistrado fixou-a em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, diante da circunstância judicial dos antecedentes.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Antecedentes Criminais:
Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Ao entender os
antecedentes criminais
o juízo a quo consignou que:
“... possui péssimos antecedentes e registra, inclusive, cinco processos executivos de pena (fl. 57/59). Assim, tendo como circunstância preponderante seus péssimos antecedentes (Autos no 132/2004, 209/2009, 34/2004 e 48/2005), pelo furto qualificado, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO...”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CRIME ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em julgado posterior, justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 502.995/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019).

Quanto aos
antecedentes criminais
, conforme ponderado na sentença impugnada, o acusado possui contra si 05 (cinco) condenações definitivas, todas anteriores aos fatos em apuração, de modo que está caracterizado, além dos maus antecedentes, a sua reincidência.

E dessa forma, possuindo o apelante 05 (
cinco) processos executivos de pena, preponderante seus péssimos antecedentes (Autos no 132/2004, 209/2009, 34/2004 e 48/2005),
deve ser mantida tal circunstância.

Nesse contexto, ao contrário das afirmações do apelante, o aumento da pena-base em 06 (seis) meses em decorrência de apenas uma circunstância não se mostra desproporcional, especialmente porque os delitos anteriormente perpetrados também possuíam natureza patrimonial, configurando, portanto, reincidência específica.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – MOTIVAÇÃO DELITIVA EQUIVOCADAMENTE VALORADA – OCORRÊNCIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE – REQUERIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – RÉU MULTIREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais demanda fundamentação idônea para a exasperação da sanção basilar, de modo que devem ser afastadas aquelas cujas justificativas apresentadas são insubsistentes.

Existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base deve ser fixada em quantum superior ao mínimo legal, em patamar suficiente à repressão e à prevenção do crime.

Conforme interpretação contrario sensu do enunciado sumular n. 269 do STJ, mostra-se inviável a fixação do regime prisional semiaberto ao acusado multireincidente e que ostenta maus antecedentes, ainda que tenha sido fixada sanção corporal inferior a 4 anos de reclusão.”
(N.U 0001199-38.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019).

Assim, mantem-se a pena base fixada pelo Juízo
a quo
, acima do mínimo legal em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Igualmente, havendo circunstância agravante da reincidência (13275-71.2016.811.0002), mantenho o agravamento da pena em 06 (seis), chegando a uma pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
, diante da ausente da circunstancias atenuantes e de causas de diminuição ou aumento de pena.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal e Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, fixo o
regime inicial semiaberto
ao cumprimento da reprimenda.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 159 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – ARROMBAMENTO DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS ANTES DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NOS MOLDES PRETENDIDOS – APLICAÇÃO DA REGRA MITIGADORA PREVISTA NO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – QUALIFICADORA MANTIDA – 2. PLEITEADO O ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA DO APELANTE E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL À SUA PESSOA – 3. APELO DESPROVIDO.

[...]

2.
É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto ao apelante, porquanto, embora tenha sido condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, é reincidente e ostenta circunstância judicial negativa, devendo, dessa forma, ser mantido regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.3. Apelo desprovido
” (TJMT – Apelação n. 20610/2018, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 5.12.2018) – destaquei.

Por todo exposto, desprovejo ao recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo Fernando Marques
, mantendo integralmente a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020